Tribunal: TJMT
Processo: 1003579-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003579-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), RONI DA SILVA - CPF: 978.911.181-91 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA -

SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL

– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – LEI No 9.514/97 – INTIMAÇÃO PARA PURGAR A MORA – OCORRÊNCIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme se pode depreender da averbação constante da matrícula do imóvel, cujo teor goza de presunção de veracidade e legitimidade, houve a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em favor do credor agravado, tendo o devedor fiduciante sido devidamente constituído em mora mediante notificação admonitória intermediada pela respectiva Serventia, não havendo qualquer inobservância do procedimento estabelecido pelo art.26 da Lei n. 9.514/97.

Desse modo, se o próprio devedor confessa sua mora e se não foi comprovada qualquer irregularidade quando ao procedimento de consolidação da propriedade do imóvel objeto da lide, conclui-se que inexiste probabilidade do direito à suspensão do leilão extrajudicial do imóvel litigioso.

“
Após a edição da Lei no 13.465, de 11/7/2017, que incluiu o § 2o-B no art. 27 da Lei no 9.514/1997, assegurando o direito de preferência ao devedor fiduciante na aquisição do imóvel objeto de garantia fiduciária, a ser exercido após a consolidação da propriedade e até a data em que realizado o segundo leilão, a Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.649.595/RS, em 13/10/2020, se posicionou no sentido de que, ‘com a entrada em vigor da nova lei, não mais se admite a purgação da mora após a consolidação da propriedade em favor do fiduciário’, mas sim o exercício do direito de preferência para adquirir o imóvel objeto da propriedade fiduciária, previsto no mencionado art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/1997.”
(REsp n. 2.007.941/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RONI DA SILVA
na
Ação Anulatória de Consolidação de Procedimento de Execução Extrajudicial com Pedido de Tutela de Urgência no 1002145-20.2023.8.11.0003
em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para suspender os leilões designados para os dias 03/02/2023 e 07/02/2023.

Alega, em apertada síntese, que o agravante celebrou contrato de alienação fiduciária, referente ao imóvel (matrícula 128.5831) localizado na Rua Alcides Francisco de Andrade, 58, casa 01, Setor Residencial Granville I, Rondonópolis/MT, acordado o valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) a serem amortizados em 420 (quatrocentos e vinte) meses.

Aduz que à época da contratação do financiamento, o agravante gozava de excelente saúde financeira, inclusive tendo pago cerca de 15 (quinze) parcelas, contudo, após uma cirurgia mal sucedida no braço esquerdo em que seus dedos começaram a atrofiar, suas finanças entraram em declínio, o que o levou à mora do contrato.

Assevera que o imóvel foi consolidado/adjudicado na propriedade do agravado, e que estava em hasta pública e atualmente está à venda aguardando novo leilão.

Sustenta que não foi intimado para purgar a mora, de modo que deve ser nula a averbação na matrícula do imóvel que consolidou a propriedade em nome do credor.

Relata que também não foi notificado quanto às datas dos leilões por nenhum meio, razão pela qual requer a anulação do procedimento de execução extrajudicial, inclusive suspensão dos leilões.

Com essas considerações, pugna pela concessão da liminar para determinar a indisponibilidade do imóvel, a fim de impedir que o BANCO designe novas hasta pública e continue os atos atentatórios sobre o imóvel.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

Liminar indeferida, conforme ID no 159667761.

Sem informações.

Sem contrarrazões (ID no 164188191).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cinge-se o presente recurso em analisar se estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar de suspensão dos leilões designados para os dias 03/02/2023 e 07/02/2023.

Extrai-se dos autos que o agravante contratou, através do Instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel, com Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel e Outras Avenças – contrato no 0010211123, a aquisição do imóvel localizado na Rua Alcides Francisco de Andrade, 58, casa 01, Setor Residencial Granville I, Rondonópolis/MT, no valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) a serem amortizados em 420 (quatrocentos e vinte) meses, conforme ID no 111403337.

Portanto, se o contrato foi assinado com garantia de alienação fiduciária, é necessário verificar se a intimação seguiu os ditames da Lei no 9.914/97, especialmente os artigos 26 e 27, para consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, bem como se poderia o imóvel ser levado, posteriormente, a leilão extrajudicial.

In casu,
diante da inadimplência comprovada do devedor, uma vez que este inclusive admite a sua inadimplência, foi determinada sua intimação via Oficial do Registro de Imóvel, em cumprimento os §§ 1o a 4o do artigo 26 da Lei 9.514/97:

“Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

§ 2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação.

§ 3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento”.

§ 3o-A. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

§ 4o Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.”

Da análise dos autos, conforme se pode depreender da Av.5/128.583 (ID no 108670125 – Pág. 3), cujo teor goza de presunção de veracidade e legitimidade, houve a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em favor do credor agravado, tendo o devedor fiduciante sido devidamente constituído em mora mediante notificação admonitória intermediada pela respectiva Serventia, não havendo, em princípio, qualquer inobservância do procedimento estabelecido pelo art.26 da Lei n. 9.514/97. Vejamos:

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO COMUM. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NULIDADE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. NULIDADE LEILÕES. PROVA DAS NOTIFICAÇÕES. VALIDADE DOS PROCEDIMENTOS. 1. É pacífico o entendimento de que se aplica o CDC às relações contratuais firmadas com as instituições financeiras, tendo em vista o disposto na Súmula 297 do STJ. Todavia, a inversão do ônus da prova não é automática e subordina-se ao critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando o postulante for hipossuficiente (art. 6o, VIII do CDC), o que não restou comprovado no caso dos autos. 2. Com a alienação fiduciária, o bem alienado não pertence, desde logo, ao mutuário, sendo-lhe transmitida tão somente a posse direta do bem, permanecendo a posse indireta com o credor até a satisfação de todas as obrigações contratuais. 3. A inadimplência contratual permite o início do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel, nos termos do contrato entabulado entre as partes, autorizado pela Lei no 9.514/1997. Assim, comprovada a mora e a devida notificação do fiduciante, cabível a consolidação da propriedade do bem pela credora fiduciária. 4.
A mera alegação de ausência de notificação pessoal não invalida a certidão lavrada nos termos do art. 26, § 3o, da Lei 9.514/97, subscrita por escrevente de serventia judicial, que goza de fé pública (e, por isso, de presunção de veracidade), constituindo-se em documento hábil para comprovar a notificação do devedor para a purga da mora.
5. Não há exigência legal de notificação pessoal do devedor acerca da realização de leilões do imóvel, bastando o envio de correspondência ao endereço constante no contrato, nos termos do art. 27, § 2o-A, da Lei n.o 9.514/1997, o que foi cumprido pela instituição financeira.

(TRF-4 - AC: 50007902620204047120, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/08/2022, TERCEIRA TURMA) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA C/C SUSPENSÃO DE LEILÃO COM TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM IMÓVEL - CONSTITUIÇÃO EM MORA – TENTATIVA DE OCULTAÇÃO – VALIDADE DA INTIMAÇÃO EM HORA CERTA E POR EDITAL – ART. 26, §§ 3-A e 4o, DA LEI No 9.514/97 – PUBLICAÇÃO DO EDITAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – CERTIDÃO EXPEDIDA POR OFICIAL DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E FÉ PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária de bem imóvel é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato, bem como seu efetivo recebimento, ainda que por terceira pessoa. 2. É válida a intimação do devedor fiduciário em hora certa e por edital após diversas tentativas frustradas de intimação pessoal, autorizando-se a consolidação da propriedade do bem imóvel em favor do credor fiduciário, quando há inequívoca ciência do mutuário autor, acerca da data, hora e local de realização dos leilões, afastando a nulidade apontada quanto ao procedimento expropriatório, diante da observância das regras contidas na Lei no 9.514/1997. 3.
A certidão expedida pelo oficial do Registro de Imóveis contém fé pública e presunção de legitimidade, somente podendo ser desconsiderada se for produzida prova em contrário, o que não ocorreu no presente caso.
4. Recurso conhecido e desprovido."

(TJMS. Apelação Cível n. 0828224-38.2019.8.12.0001, Campo Grande, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. FERNANDO MAURO MOREIRA MARINHO, j: 16/02/2021, p: 18/02/2021) destaquei

Se não fosse o bastante, o documento juntado no ID no 111403340, corrobora o fato de que o devedor, ora agravante, foi intimado em 17/08/2022 para purgar a mora, contudo, deixou transcorrer o prazo de 15 (quinze) dias
in albis,
sem o devido pagamento das prestações vencidas do contrato. Confira:

Desse modo, se o próprio devedor confessa sua mora e se não foi comprovada qualquer irregularidade quando ao procedimento de consolidação da propriedade do imóvel objeto da lide, conclui-se que inexiste probabilidade do direito à suspensão do leilão extrajudicial do imóvel litigioso.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - AUSÊNCIA
- DECISÃO REFORMADA

- Além da própria urgência em si, para deferir-se a tutela, liminarmente, pressupõe-se a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Ausentes os requisitos, o indeferimento da tutela provisória de urgência se impõe.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.041517-8/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 10/08/2022, publicação da súmula em 11/08/2022) destaquei

Além disso, a suposta ausência de intimação do devedor fiduciante não lhe trouxe, em princípio, qualquer prejuízo concreto uma vez que, de acordo com as razões recursais, o bem não chegou a ser arrematado no leilão judicial já realizado.

Ademais, “
após a edição da Lei no 13.465, de 11/7/2017, que incluiu o § 2o-B no art. 27 da Lei no 9.514/1997, assegurando o direito de preferência ao devedor fiduciante na aquisição do imóvel objeto de garantia fiduciária, a ser exercido após a consolidação da propriedade e até a data em que realizado o segundo leilão, a Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.649.595/RS, em 13/10/2020, se posicionou no sentido de que, ‘com a entrada em vigor da nova lei, não mais se admite a purgação da mora após a consolidação da propriedade em favor do fiduciário’, mas sim o exercício do direito de preferência para adquirir o imóvel objeto da propriedade fiduciária, previsto no mencionado art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/1997.”
(REsp n. 2.007.941/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023